Tribunal: TJMT
Processo: 1021714-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021714-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANGELA MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 690.641.561-15 (APELANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1021714-12.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Angela Marcia de Oliveira Pereira

Apelado:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ADIMPLIDA ANTES DO CORTE -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano moral decorrente.

In casu
, o
fato de a concessionária ter interrompido o serviço em momento posterior ao pagamento do débito pela consumidora, demonstra a ilicitude da sua conduta, eis que, por medida de cautela, deveria ter verificado em seu sistema a situação do contrato antes de proceder ao
corte
de
energia
.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade in re ipsa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1021714-12.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Angela Marcia de Oliveira Pereira

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Angela Marcia de Oliveira Pereira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a autora sustentando o desacerto da sentença ao argumento que demonstrou o adimplemento das faturas antes do corte do serviço pela concessionária. Pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 122643678), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1021714-12.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Angela Marcia de Oliveira Pereira

Apelado:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Angela Marcia de Oliveira Pereira ajuizou ação de indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/2283699-3, e que no dia 15.10.20, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em sua residência.

Firme em seu propósito, assevera que as faturas se encontravam adimplidas, sendo totalmente arbitrário e abusivo o corte de energia. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da ré ao pagamento do dano moral correlato.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 122643671).

Irresignada, sustenta a autora que demonstrou o adimplemento das faturas antes do corte do serviço pela concessionária. Pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00, invertendo a sucumbência.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Dito isso, restou incontroverso nos autos o corte no fornecimento de energia perpetrado pela concessionária em 15.10.20, motivada na inadimplência da apelante referente a fatura com vencimento em julho/2020.

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, os elementos contidos nos autos, em especial os comprovantes de pagamento apresentados pela autora, revelam que a interrupção do serviço se deu de forma indevida.

Nota-se que a autora incorreu em atraso quanto ao pagamento que motivou o corte de energia, efetuando o pagamento da fatura com vencimento em 01.07.2020 em 23.07.2020 (id. 122645629). E, ainda que a concessionária sustente a existência de notificação de outra fatura em atraso, referente ao mês de Maio/2020, o histórico de pagamentos revela que a referida se encontra adimplida (id. 122643651).

O que se verifica é que a fatura que deu ensejo ao corte se encontrava adimplida, ou seja, o
ato de a concessionária ter interrompido o serviço em momento
posterior
ao pagamento do débito pela consumidora, demonstra a ilicitude da sua conduta, eis que, por medida de cautela, deveria ter verificado em seu sistema a situação do contrato antes de proceder ao
corte
de
energia.

Destarte, apesar do entendimento firmado pelo d. magistrado de origem, tenho que a apelada não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrou demonstrar a regularidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica, mormente adimplida a fatura que ensejou o corte.

Sendo assim, diferente do que entendeu o MM. Juiz, não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade
in re ipsa
. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente a esse respeito, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1 .
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1a Turma,

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20)

Nesse
passo, não se olvida que a conduta perpetrada pela concessionária, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança exorbitante perpetrada, acrescida da interrupção de energia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser totalmente reformado, para julgar procedente a inicial e
condenar a
concessionária apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022